Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com pedido de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. 1.1. Em síntese, a autora alega que o saldo existente em sua conta PASEP é incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco réu. 1.2. Sentença de total procedência, para condenar o banco a restituir o valor equivalente à contribuição vertida pela União na conta individual da requerente, a título de PASEP, devidamente corrigida a partir da data de cada depósito, mediante índice de correção monetária aplicável à espécie, e acrescida de juros de mora da data da citação. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 1.3. Apelação do banco. Suscita preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário com a União e prescrição. No mérito, alega a inexistência de danos materiais. Subsidiariamente, pede a alteração da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação. Por fim, requer a minoração dos honorários de sucumbência.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. A pretensão da autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
3. Da preliminar de litisconsórcio necessário com a União. 3.1. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.2. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.3. No caso, a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.4. Portanto, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário com a União e, portanto, em deslocamento da competência para a Justiça Federal.
4. Da prejudicial de mérito. Prescrição. 4.1. O lapso, na espécie, é decenal, nos termos do art. 205 do CC, tendo em vista ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista, tais quais a apelante, na esteira do que já decidiu o STJ (2a Turma, AgRg no Ag 1370917/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/09/2011). 4.2. O Código Civil adotou o princípio da actio nata (art. 189), que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. 4.3. O direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível com o tempo de serviço. 4.4. Na hipótese, a autora realizou o saque de sua conta PASEP 20/06/2018, ocasião em que tomou ciência do saldo irrisório, ao passo que a propositura desta ação se deu no dia 18/12/2019. 4.5. Por conseguinte, considerando que entre o pagamento do PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, não há que falar em pretensão prescrita.
5. Do mérito. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 2.1. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020).
6. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 6.1. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 6.2. Ocorreram depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, que se encerrou em 30 de junho de 1989. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores.
7. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7.1. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
8. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 8.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 8.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. No caso dos autos, a demante apresenta parecer técnico elaborado por contador particular, já o banco réu juntou os extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP conforme fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 9.1. A autora, todavia, deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ela elaborada nos autos. 9.2. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 9.3. Em verdade, a autora nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003.
10. O que se verifica na hipótese é que a autora não conseguiu se desincumbir do ônus a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 10.1. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente, cabendo a reforma da sentença.
11. Apelação provida.